Tribunal: STF
Processo: Rcl 50187
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pela Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, neste ato representado por Luciano de Lima, contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rosana/SP nos autos da Ação de Reintegração de Posse 1001209-62.2021.8.26.0515, por suposto desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828/DF.



    A reclamante narra que seu representante



    “[…] integra o movimento social denominado Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, FNL, cujo objetivo é a organização para estabelecimento de moradia destinada às pessoas desabrigadas.



    2. O ora Reclamante figura no polo passivo do processo de reintegração de posse 1001209-62.2021.8.26.0515, ajuizado por Valdemar Dorigon e Maria Nancy Giulangeli, que acusam ser proprietários de um terreno localizado no Município de Rosana/SP, tendo sido este ocupado por centenas de famílias atualmente desguarnecidas de moradias.



    3. Convém ressaltar que todas as famílias ali ocupantes não possuem outra alternativa, ou seja, não possuem moradia e terra para o cultivo para subsistência, são agricultores pobres, que fazem da terra onde encontram-se sua moradia e também desenvolve atividades agrícolas para alimentar a família.



    5. A área em discussão segue ocupada por centenas de famílias, que abrigam em seu núcleo uma diversidade de crianças, adolescentes, mulheres, deficientes e idosos.



    6. Acontece que no processo nº 1001209-62.2021.8.26.0515, a MMª Juíza deferiu a ordem de reintegração de posse pura e simples (decisão de fls. 167/169), concedendo apenas o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação do imóvel, sem audiência de justificativa prévia e em desrespeito ao que já foi decidido por este E. Tribunal na ADPF nº 828” (doc. eletrônico 1, pp. 2-3).



    Prossegue afirmando que:



    “[...] interpôs o Agravo de Instrumento nº 2246970-11.2021.8.26.0000, requerendo a intimação da Defensoria Pública para atuação nos autos principais, a realização de audiência de justificação prévia, e em caráter principal o respeito ao arcabouço jurídico desenvolvido durante a pandemia da Covid-19 para proteção dos ocupantes irregulares, em especial a ADPF nº 828.



    8. Todavia, novamente em desrespeito ao decidido pelo respeitável Supremo Tribunal Federal, o nobre Desembargador Relator, Marino Neto, da 11ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo não concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, em decisão não fundamentada” (doc. eletrônico 1, p. 3)



    Sustenta que:



    “[...] considerando todo o quadro terrível de ampla propagação da Covid-19 pelo país, a hipossuficiência das famílias que podem perder sua única moradia, bem como, a possibilidade de contaminação também pelos agentes públicos cumpridores do mandado de reintegração, o Relator decidiu em sede de cautelar na ADPF nº 828, na data de 03 de junho de 2021:



    ‘Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    [...] ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada’” (pág. 7 da petição inicial – sem os grifos do original).



    Ao final, requer liminarmente a suspensão do ato reclamado e, no mérito: 



    “[seja] dado provimento à presente Reclamação para suspender a decisão de fls. 167/169 do processo nº 1001209-62.2021.8.26.0515, obstando a determinação de reintegração de posse por contrariedade ao disposto na decisão cautelar da ADPF nº 828 [...] (pág. 13 da petição inicial).



    A medida liminar foi deferida (doc. eletrônico 6).



    Os beneficiários do ato reclamado apresentaram contestação (doc. eletrônico 14).



    Houve nova manifestação dos reclamantes (doc. eletrônico 25).



    As informações foram prestadas (doc. eletrônico 27).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “Reclamação constitucional. Direito à moradia. Ordem de reintegração de posse. Alegada violação à ADPF 828. Pedido de suspensão da decisão proferida. Liminar deferida por essa Suprema Corte. Inobservância do regime de transição fixado na ADPF 828 TPI-QUARTA/DF (DJe de 1º/12/2022). Parecer pela procedência da Reclamação.” (doc. eletrônico 34)



    É o relatório. Decido.



    A reclamação em análise aponta como paradigma a medida cautelar concedida na ADPF 828-MC/DF, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, cuja ementa transcrevo em parte:



    “[...]



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão” (doc. eletrônico 303 da ADPF 828/DF; grifei).



    Com o abrandamento da pandemia da Covid-19, em 2/11/2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou nova medida liminar proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, na qual se determinou a aplicação de um regime de transição para a realização das desocupações:



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.” (grifei)



    Portanto, no caso concreto, não existe mais razão para a suspensão da desocupação, como antes decidido pelo Ministro Ricardo Lewandowski, com fundamento na primeira liminar proferida na ADPF 828/DF.



    Todavia, nos termos do paradigma hoje vigente, há necessidade de aplicação do regime de transição, conforme decidido na ADPF 828/DF, em especial o encaminhamento da questão para o Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse (Gaorp).



    Tal solução é a consentânea com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF 828/DF, e também considera que a ocupação já possui quase 3 anos, não existido a mesma situação de fato que havia na época da propositura desta reclamação.



    Nesse ponto, observo que o parecer da Procuradoria-Geral da República também foi pela aplicação do regime de transição no caso concreto. Transcrevo trechos dos do referido parecer:



    “Por fim, em 2/11/2022, o Plenário desse Supremo referendou nova medida cautelar, com o seguinte teor (DJe de 1º/12/2022):



    [...]



    Nas palavras do Relator, ‘ainda que no cenário atual a manutenção integral da medida cautelar não se justifique, volto a registrar que a retomada das reintegrações de posse deve se dar de forma responsável, cautelosa e com respeito aos direitos fundamentais em jogo. Por isso, em atenção a todos os interesses em disputa, é preciso estabelecer um regime de transição para a progressiva retomada das reintegrações de posse. [...]’. 



    [...]



    Por óbvio, não se obsta a retomada das medidas anteriormente suspensas, mas tais medidas, sejam elas judiciais ou extrajudiciais, não devem ser efetivadas a qualquer modo e custo. Esse, aliás, é o télos extraído da decisão do paradigma invocado:



    [...]



    Diante do exposto, o Ministério Público Federal manifesta-se pela procedência da Reclamação, no sentido de que seja determinada a observância do regime de transição estabelecido na ADPF 828 TPI-QUARTA/DF (DJe de 1º/12/2022).” (doc. eletrônico 34, pp. 3-4; grifei)



    No mesmo sentido, transcrevo os seguintes julgados:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS MEDIDAS CAUTELARES NA ADPF 828. FUMUS BONI IURIS. OCUPANTES HIPOSSUFICIENTES QUE UTILIZAM A ÁREA PARA FINS DE MORADIA. NÃO REALIZAÇÃO DE PRÉVIA AUDÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PERICULUM IN MORA. NÃO OFERECIMENTO DE ALTERNATIVA HABITACIONAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA, AD REFERENDUM DA TURMA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 989, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0006799-57.2013.8.14.0028, EM TRÂMITE PERANTE A VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA, DETERMINANDO QUE O JUÍZO DE ORIGEM OBSERVE O REGIME DE TRANSIÇÃO PREVISTO NA ADPF 828 ATÉ ULTERIOR DECISÃO NESTES AUTOS.” (Rcl 60612 MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2023)



    “Referendo em medida liminar em reclamação constitucional. Direito à moradia. Ocupação coletiva. ADPF nº 828/TPI-quarta-Ref. Diretrizes para a concretização gradual da ordem de desocupação. Presença da plausibilidade do direito e do periculum in mora. Medida cautelar referendada. 1. Plausibilidade da alegação de retomada da reintegração de posse sem a observância da participação da comissão de conflitos fundiários ou outros procedimentos preparatórios definidos no regime de transição estabelecido pela ADPF nº 828/TPI-quarta-Ref a fim de se resguardar o direito à moradia. 2. Presença do periculum in mora, ante a notícia de cumprimento do mandato de reintegração de posse da área em litígio a efetivar-se em 31/10/23 às 9 (nove) horas. 3. Medida cautelar de suspensão dos efeitos da ordem de reintegração de posse nos autos do Processo nº 0703753-55.2021.8.02.000 referendada sem prejuízo de que sejam adotados pelo Juízo Reclamado procedimentos visando à expedita abordagem do litígio perante a comissão de conflito fundiário respectiva, para o exercício, no que couber, de suas atribuições.” (Rcl 63444 MC-Ref/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18/12/2023)



    Também no mesmo sentido: Rcl 61.877 MC/SP, DJe de 5/10/2023; e Rcl 63.141 MC/AL, DJe de 24/10/2023, ambas da minha relatoria.



    O reclamante indicou o valor da causa em R$ 1.000,00. Assim, por se tratar de valor irrisório, os honorários devem ser fixados equitativamente, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.



    Posto isso, nos termos do art. 992 do CPC e art. 21, § 1°, do RISTF, julgo procedente em parte a reclamação, para que o juízo de origem cumpra o decidido no regime de transição imposto pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF 828/DF, com o encaminhamento da questão para o Gaorp, previamente à eventual desocupação forçada de moradores. 



    Condeno os beneficiários da decisão reclamada ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, a ser executado nas instâncias ordinárias.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator